Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INCERTEZA DO QUANTUM DEVIDO. INDÍCIOS DE PACTUAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E ANATOCISMO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução de nota promissória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões controvertidas: (i) identificar se os juros incidentes sobre o valor estampado na nota promissória emitida estão revestidos de abusividade, por ultrapassarem os limites legais; (ii) análise da adequação do procedimento executivo amparado em título extrajudicial decorrente de empréstimo celebrado entre particulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas hipóteses em que o título cambiário consubstanciado em nota promissória não entra em circulação, o negócio jurídico subjacente torna-se passível de discussão.
4. Tratando-se de empréstimo entre pessoas físicas, o credor somente pode cobrar do devedor a atualização monetária e os juros legais. Caso contrário, estará configurada a agiotagem, o que é vedado no nosso sistema jurídico.
5. O título executivo extrajudicial deve corresponder a obrigação, certa, líquida e exigível, de modo a gerar convicção acerca da existência da dívida cobrada.
6. A ausência de comprovação da liquidez da dívida torna inadequada a utilização do feito executivo como meio para a satisfação do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Incabível a utilização de execução do título executivo extrajudicial para a satisfação de dívida ilíquida, em razão da nota promissória aparelhada não refletir de forma inequívoca o quantum devido pelo devedor."
_______________
Dispositivos relevantes citados: art. 49-A, do Código Civil; art. 373, § 1o, e art. 803, inciso I, todos do CPC, do CPC; art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001; Decreto no 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 952246, 20120110649699APC, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2016, publicado no DJe: 07/07/2016; TJDFT, acórdão 739744, 20120510058886APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2013, publicado no DJe: 02/12/2013; TJDFT, acórdão 1687526, 0717591-03.2021.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023; TJDFT, acórdão 1638390, 0028906-69.2016.8.07.0001, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 23/11/2022; TJDFT, acórdão 1358875, 0703108-08.2020.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 18/08/2021.